Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DA BENESSE NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A gratuidade da justiça deferida na segunda instância deve ser reiterada na origem quando o requerente da benesse comprova a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do art. 98 do CPC.
2. Recurso provido.